Tribunal: TCU
Processo: 045.816/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social ante a não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao município de Senhora do Porto/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel José de Aguiar Mourão Sobrinho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José de Aguiar Mourão Sobrinho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2012 2.100,61 7/1/2012 1.640,53 30/3/2012 2.113,63 30/3/2012 4.251,94 31/5/2012 2.113,63 31/5/2012 4.251,94 11/7/2012 872,40 1/8/2012 2.113,63 1/8/2012 4.251,94 31/8/2012 2.113,63 31/8/2012 4.251,94 21/9/2012 5.096,95 21/9/2012 3.291,30 2/10/2012 2.113,63 2/10/2012 4.251,94 30/10/2012 2.113,63 30/10/2012 4.251,94 3/12/2012 2.113,63 3/12/2012 4.251,94 19/12/2012 7.774,64 20/12/2012 2.113,63 20/12/2012 4.251,94 28/12/2012 2.745,97 28/12/2012 5.541,31 31/12/2012 10.000,00 6/1/2012 602,00 30/3/2012 3.030,20 3/5/2012 1.092,00 3/7/2012 60,35 3/7/2012 1.092,00 11/7/2012 703,30 1/8/2012 1.686,24 31/8/2012 1.686,24 21/9/2012 1.484,50 2/10/2012 1.686,24 30/10/2012 1.829,30 3/12/2012 1.686,24 26/12/2012 649,45 28/12/2012 1.686,24 6/1/2012 602,00 3/5/2012 644,00 22/5/2012 873,00 31/5/2012 644,00 13/6/2012 436,50 3/7/2012 84,63 3/7/2012 644,00 16/7/2012 873,00 1/8/2012 616,24 1/8/2012 644,00 2/8/2012 436,50 31/8/2012 638,24 31/8/2012 1.486,33 21/9/2012 3.996,25 2/10/2012 638,24 2/10/2012 644,00 3/10/2012 436,50 30/10/2012 638,24 31/10/2012 644,00 5/11/2012 436,50 3/12/2012 638,24 3/12/2012 644,00 20/12/2012 286,12 20/12/2012 214,67 26/12/2012 1.394,41 28/12/2012 638,24 28/12/2012 644,00 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/92 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao responsável.